Tribunal: STF
Processo: Rcl 54005
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Direito à moradia. Ocupação coletiva anterior à pandemia por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Determinação de reintegração de posse da área objeto de litígio. Tutela provisória incidental concedida na ADPF 828, que ao estender, mais uma vez, o prazo da medida cautelar anteriormente deferida, determinou a suspensão, até 31.10.2022, de medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia para populações vulneráveis. Procedência do pedido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins em face de decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do processo nº 0012184-14.2020.8.27.2700, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.



    2. A reclamante narra tratar-se na origem de ação de reintegração de posse promovida por Curt Strefling em face do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ante a alegação de ocupação irregular da área.



    Noticia que, a despeito de ocupada a área pelos integrantes do movimento em 14.9.2019, ocasião em que foi lavrado boletim de ocorrência, a ação possessória somente foi ajuizada em julho de 2020.



    Indeferida a tutela de urgência, foi manejado agravo de instrumento, ao qual dado provimento para determinar a imediata reintegração de posse.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados ao argumento de que a decisão de tutela incidental proferida pelo STF na ADPF 828 é posterior ao acórdão exarado pela Corte reclamada com comando de reintegração.



    3. Alega que o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 828, ao determinar a remoção de famílias vulneráveis, cuja ocupação ocorreu antes da pandemia.



    4. Sustenta que a cessação do pagamento do auxílio emergencial, a alta taxa de desemprego, a crescente inflação e a persistência da pandemia coloca a população vulnerável em situação de risco particular, a justificar a extensão do prazo de suspensão dos despejos e desocupações.



    5. Requer, em medida liminar, a suspensão da ordem de reintegração de posse. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que, observado o entendimento firmado na ADPF 828, seja cassado o ato reclamado e respeitado o prazo de suspensão da ordem de reintegração de posse.



    Pede, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    6. Deferi a medida liminar para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse determinada nos autos do processo nº 0012184-14.2020.8.27.2700, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    7. Informações prestadas pelo Juízo reclamado (edoc. 18).



    8. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação em que requer a improcedência do pedido, com a determinação de imediata desocupação do local, por se tratar de área de preservação ambiental. Pede, outrossim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (edoc. 22).



    9. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela procedência do pedido, sendo confirmada a liminar aqui concedida, registrado que a liminar na ADPF 828 vige, atualmente, até 31/10/2022 (edoc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária da decisão reclamada. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 



    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de reintegração de posse de área ocupada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).



    4. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)



    5. Importante ressaltar que o impedimento à remoção de famílias vulneráveis durante a crise sanitária foi reforçado pela edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, bem como pela nova decisão proferida na ADPF 828, mediante a qual prorrogada a suspensão dos despejos até 31.3.2022, caso o prazo não seja elastecido pelo legislador, uma vez ainda persistentes os efeitos da pandemia.



    Colho a ementa da tutela provisória incidental referendada pelo Plenário:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar incidental ratificada.”



    (ADPF 828 TPI-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021, DJe 10.02.2022)



    6. Em seguida, apreciando novo pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, esta Suprema Corte referendou a decisão do Ministro Relator para, mais uma vez, estender o prazo da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Registrado, ademais, apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o término da pandemia ou do prazo de prorrogação estendido, para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    Colho a ementa do acórdão:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Observa-se no Brasil a melhora do cenário, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e a média móvel de mortes ainda corresponde à queda de um avião por dia. O plano internacional reforça as incertezas com o aumento de casos na Ásia e Europa. Sob o ponto de vista socioeconômico, houve uma piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Reitero o apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



    5. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque, embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



    6. Pedido deferido parcialmente pelo relator, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.” (ADPF 828 TPI-segunda-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 05.4.2022 a 06.4.2022, DJe 26.5.2022)



    7. Anoto que em 30.6.2022, o referido prazo foi novamente elastecido por meio de decisão liminar parcialmente deferida pelo Relator da ADPF 828, Ministro Roberto Barroso, e referendada pelo Plenário, na sessão de 08.8.2022, mantida a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Na ocasião, novamente direcionado apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação.



    Reproduzo a ementa da decisão:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” (Ata de julgamento publicada no DJe em 09.8.2022) 



    8. Nos autos de origem – ação de reintegração de posse nº 0008945-33.2020.8.27.2722 –, foi inicialmente indeferido, pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Gurupi, o pedido de tutela antecipada, em decisão publicada em 05.8.2020, com os seguintes fundamentos:



    “Em que pese os fortes argumentos da parte autora, estou convencido que neste momento é temerário o deferimento do pedido de urgência. 



    Certo é que foi demonstrado no evento 1, através de ocorrência policial; declaração de vizinhos e notícia no site do MST a ocupação mencionada (esbulho), sendo certo ainda, no processo que chegou ao STJ, que trata-se de terra produtiva. 



    Não obstante, observo que a parte autora apesar de proprietário de terras, não tem liquidez, tanto que foi beneficiado com a gratuidade da justiça; do outro lado, há pessoas invasoras de terra, que tudo indica também não tem situação financeira confortável, ficando claro que a presente demanda tem contornos de drama econômico e social: de um lado pessoa de idade avançada que viu seu direito de propriedade vilipendiado; e do outro, pessoas à procura de terras para ocupação. 



    Ocorre que no momento estamos atravessando uma crise sanitárias de efeitos, na maioria ainda desconhecidos. 



    A Lei Federal n° 13.979/2020 dispõe sobre as medidas de enfrentamento ao coronavírus e prevê medidas de isolamento e quarentena. 



    É fato que a moléstia COVID-19 é de âmbito global e está gerando uma crise no sistema de saúde. O desrespeito às orientações médicas e a negativa de cumprir isolamento social, pode ensejar descaso com a situação da gravidade ora vivida mundialmente e menosprezo pela vida humana. 



    Todos precisam sentir e demonstrar empatia, solidariedade, cuidado e respeito para com o próximo, bem como auxiliar na resolução desse problema gravíssimo, visando impedir a proliferação da moléstia que vem causando inúmeras mortes e danos à saúde da população. 



    Sabe-se que essas invasões são orquestradas por pessoas que num primeiro momento invadem a terra, mas em seguida desaparecem, quase nunca estão presentes quando os oficiais de justiça chegam ao local, ficando no local somente pessoas menos esclarecidas e facilmente manipuladas. 



    Ocorre que em razão da pandemia coronavírus - que infelizmente na cidade de Gurupi está em curva ascendente - no momento entendo necessário evitar aglomerações e eventuais conflitos, devendo ser pautada a condução dos autos por responsabilidade social. 



    Por último, observo que a invasão iniciou em 14.09.2019 e somente em 20.07.2020, o autor ajuizou a ação, ficando claro portanto, que não tem tanta urgência, não se apresentando a meu sentir o ‘periculum in mora’. 



    Isto posto, indefiro a tutela de urgência de reintegração liminar. 



    Citem-se com as advertências legais, as pessoas que forem encontradas na ocupação, bem como, proceda a citação por edital com prazo de vinte dias. 



    Em razão da singularidade dos autos, determino seja intimado o RMP e Defensoria Pública.”



    9. Por sua vez, ao exame do agravo de instrumento, a 1ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, deu provimento ao recurso para autorizar a reintegração de posse, nos seguintes termos (julgado em 03.11.2021):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM, EMBORA PRESENTE OS REQUISITOS. CENÁRIO DE PANDEMIA QUE NÃO VALIDADE EXERCICIO IRREGULAR DA POSSE. DECISÃO QUE MERECE REFORMA. 



    1. Embora a situação posta nos autos seja reveladora de um conhecido e recorrente problema social, que diz com o direito constitucional de moradia, previsto no art. 6º, da Carta Magna, tal circunstância não tem o condão de validar o exercício ilegal da posse, especialmente quando presentes os requisitos legais autorizadores da reintegração de posse.



    2. Contudo, em que pese ter postergado o cumprimento da liminar para momento posterior à vacinação contra o coronavírus, verifico a necessidade de alteração dessa parte, porquanto, de uma simples pesquisa nos sítios eletrônicos dos municípios e Estado, há o avanço nas vacinações, principalmente na cidade de Crixás do Tocantins, onde está localizada a terra rural, a qual aponta dos 1.735 cidadãos, 1.326 já foram vacinados contra a covid-19, ou seja, mais de 70% da população, sendo que o Estado do Tocantins já conta com mais de 63% de sua população, vacinada com a primeira dose.



    3. Ademais, não se pode deixar de levar em consideração que as cidades do Estado, já foram adotadas pelos Gestores Municipais, várias medidas sanitárias e restritivas para a contenção da elevação do número de casos da doença, e, consequentemente, para a redução da transmissão do vírus e das internações hospitalares.



    4. Desse modo, também deve-se ponderar que no presente caso, os invasores estão em local de reserva legal, bem como preservação permanente, tendo inclusive realizado alterações, como arranque de cercas, devendo portanto tal mandado ser imediatamente cumprido, ressaltando-se para tanto a necessidade de ser observado exigências da organização mundial de saúde (OMS), a ser fiscalizadas pelo magistrado a quo. sem prejuízo, determino, ainda, que seja oficiado o governo do estado e o município de Crixás do Tocantins para conhecimento acerca da reintegração de posse, para as providências que entenderem pertinentes.



    5. Agravo conhecido e provido.



    [...]



    Conforme outrora fundamentado, a invasão restou demonstrada nos autos, como a propriedade do imóvel em questão, tendo o magistrado singular indeferido o pleito liminar apenas sob o enfoque da existência do cenário pandêmico, a fim de evitar aglomerações. Ocorre que tal fato não pode excluir o direito da parte sobre o bem em litigio, mormente diante da presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. 



    Contudo, em que pese ter postergado o cumprimento da liminar para momento posterior à vacinação contra o coronavírus, verifico a necessidade de alteração dessa parte, porquanto, de uma simples pesquisa nos sítios eletrônicos dos municípios e Estado, há o avanço nas vacinações, principalmente na cidade de Crixás do Tocantins, onde está localizada a terra rural, a qual aponta1 dos 1.735 cidadãos, 1.326 já foram vacinados contra a covid-19, ou seja, mais de 70% da população, sendo que o Estado do Tocantins já conta com mais de 63% de sua população vacinada com a primeira dose. 



    Ademais, não se pode deixar de levar em consideração que as cidades do Estado, já foram adotadas pelos Gestores Municipais, várias medidas sanitárias e restritivas para a contenção da elevação do número de casos da doença, e, consequentemente, para a redução da transmissão do vírus e das internações hospitalares. 



    Desse modo, também deve-se ponderar que no presente caso, os invasores estão em local de reserva legal, bem como preservação permanente, tendo inclusive realizado alterações, como arranque de cercas, e sua permanência pode resultar em prejuízos ainda maiores, devendo portanto tal mandado ser imediatamente cumprido, ressaltando-se para tanto a necessidade de ser observado exigências da organização mundial de saúde (OMS), a ser fiscalizadas pelo magistrado a quo. sem prejuízo, determino, ainda, que seja oficiado o governo do estado e o município de Crixás do Tocantins para conhecimento acerca da reintegração de posse, para as providências que entenderem pertinentes. 



    Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para, reformando a decisão fustigada, determinar a imediata reintegração de posse, condicionada a observância de exigências da organização mundial de saúde (oms), a ser fiscalizadas pelo magistrado a quo.”



    10. Em seguida, os embargos de declaração opostos pela ora reclamante foram rejeitados, ao fundamento de que no momento do julgamento do processo ainda não havia a determinação, pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, de suspensão das desocupações e despejos.



    Colho do voto (julgado em 06.5.2022):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE AUTORIZEM OS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.



    1. Não há que se falar em omissão no acórdão embargos pela inobservância dos efeitos do Referendo em Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF/828, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, vez que referida decisão foi publicada no DJe do STF após a publicação do acórdão pela 1ª Câmara Cível. Ou seja, ao tempo do julgamento dos autos por esta Corte de Justiça não havia ainda determinação de suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive em áreas rurais.



    2. Havendo equívoco na aplicação de norma apontada pelo embargante, deve ele manejar o recurso apropriado a promover a revisão do julgado, não sendo o caso dos embargos de declaração quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Acerca do pré-questionamento, as matérias suscitadas pelo Embargante encontram-se analisadas nas próprias razões decisórias, o que atende seu objetivo para fins de interposição de recurso às Instâncias Superiores.



    4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.



    [...]



    A Embargante aduz que “este Tribunal de J